Tribunal: TJDFT
Processo: 0723684-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723684-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, JORGE TORRES RODRIGUES AGRAVADO: VIRGINIA SCARPARO KIRCHSCHLAGER DECISÃO TORRES COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS e JORGE TORRES RODRIGUES interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 198368916, autos originários) proferida na ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais movida por VIRGINIA SCARPARO KIRCHSCHLAGER, que deferiu tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, in verbis: “Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, por meio do qual pretende a parte autora o arresto da quantia de R$ 94.684,89 (noventa e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), depositadas em contas bancárias mantidas pela ré TORRES COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS e JORGE TORRES RODRIGUES. Narra a autora que se deslocou ao estabelecimento comercial réu e lá adquiriu o veículo HILUX SWSRVA2HF 2018/2019, placa PBR 7260, cor prata, RENAVAM 01191315824, pelo valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Parte do pagamento seria mediante a entrega do veículo TORO RANCH AT 2021/2022, placa REN6C09, avaliada em 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e o restante, de R$ 64.684,89, seria pago por intermédio de PIX no valor de R$ 41.562,71 e R$ 23.122,18 por meio de cartão de crédito, em 8 parcelas. Acreditando na celebração do negócio, a autora pagou, no ato da assinatura do contrato, a quantia de R$ 64.684,89 (sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). Foi acordada a entrega do novo veículo no dia 09/05/2024, mas, ao comparecer, o vendedor contou que havia pendência a resolver e prometeu entregar o veículo no dia 13/05. Na data acertada, a autora dirigiu-se ao endereço da empresa e descobriu que havia sido vítima de golpe. Ao final, pretende a rescisão do contrato, a restituição das importâncias pagas e indenização por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) É o relatório. DECIDO Inicialmente, determino à Secretaria o cadastramento do segundo réu, JORGE TORRES RODRIGUES. O arresto tem por finalidade assegurar o sucesso de futura execução, em hipóteses em que há motivo plausível para se temer uma dilapidação de patrimônio por parte do suposto devedor. Para que se obtenha a tutela cautelar de arresto, há necessidade de que esteja presente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, há relação de consumo. A autora comprovou a celebração de contrato com a ré, a transferência, a esta, da quantia de R$ 64.684,89 (sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), tal qual previsto no contrato. Igualmente demonstrou o registro de boletim de ocorrência policial e a notícia veiculada na mídia de que a empresa ré causou prejuízo a diversos consumidores. Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da tutela de urgência de natureza cautelar, eis que há forte indício de que a parte autora foi vítima de fraude e há perigo de não conseguir ser restituída do prejuízo material suportado. Todavia, não tendo sido ainda se aperfeiçoado a relação processual, o arresto apenas deverá compreender o prejuízo material. Ante o exposto, defiro parcialmente o arresto da quantia de R$ 64.684,89 (sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) das contas bancárias de ambos os réus, quantia essa que deverá permanecer depositada judicialmente até o julgamento final do feito, exceto se oferecida caução idônea. A medida deverá ser cumprida via sistema SISBAJUD, de forma reiterada por 7 dias. Deixo de designar audiência de conciliação, ante a natureza da lide e a baixa probabilidade de transação diante dos fatos narrados, o que apenas contribuiria para o retardamento do processamento do feito. Cite-se. Intimem-se.” Examinada a ação originária, constata-se que o arresto determinado pela MM. Juíza foi parcialmente frutífero, no valor de R$ 1.671,30 e, em seguida, foi exarada a seguinte certidão para intimação dos réus: “Certifico e dou fé quanto ao resultado PARCIALMENTE FRUTÍFERO da pesquisa realizada no SISBAJUD. O saldo encontrado foi transferido para conta judicial no BRB (ID 199043618) e valores irrisórios foram desbloqueados. De ordem, considerando que a parte ré ainda não foi citada, intime-se por carta com Aviso de recebimento o réu JORGE TORRES RODRIGUES acerca da penhora realizada no prazo de 05 (cinco) dias. Atente-se o réu que é sua incumbência comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Encaminho os autos para expedir os mandados (citação de ambos os réus e intimação do arresto parcial para o réu JORGE TORRES RODRIGUES).” Após a efetivação do arresto, os réus, intimados, deverão apresentar, primeiramente no Juízo de origem, a impugnação à constrição, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas pela MM. Juíza. Somente após a decisão do Juízo a quo sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá eventualmente submetê-la ao reexame do Tribunal. Observe-se que, conforme constou na intimação determinada no Juízo a quo, “atente-se o réu que é sua incumbência comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.” Nesses termos, a matéria aduzida neste agravo de instrumento para desconstituir a constrição não foi submetida nem decidida pelo Juízo de origem, o que impossibilita a sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente os agravantes-réus, art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento dos réus, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 12 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora